Tribunal: STF
Processo: ARE 1419359
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.



    1. Pedido de concessão de pensão por morte.



    2. Conforme consignado na sentença: “(...) Na presente ação o autor questiona a constitucionalidade da Lei 13135/2015 que alterou o artigo 77 da Lei 8213/91 para a seguinte redação: (...) O autor era casado com Ivoneide Soares Barbosa que faleceu em 22.08.2019 (fl. 08 do arquivo 02). Na data do falecimento, o autor tinha 39 anos de idade (fl. 04 do arquivo 02). Conforme certidão de casamento de fl. 15 do arquivo 02, o casamento ocorreu em 19.07.2013 e dessa forma, na data do óbito o casamento já durava 6 (seis) anos. Assim, conforme carta de concessão (fl. 01 do arquivo 03), o benefício foi concedido para o autor até a data limite de 22.08.2034, fundamentado no artigo 77, § 2º, V, c, 4. Requer, assim, a declaração de inconstitucionalidade da Lei 13.135/2015 para que, dessa forma, o benefício de pensão por morte lhe seja concedido de forma vitalícia. Entendo, contudo que não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei 13.135/2015. Inicialmente ressalto que o fato de que uma lei restringir direitos para eventos ulteriores não significa inconstitucionalidade. Ademais, as alterações promovidas pela Lei n. 13.135/2015 não estão eivadas do vício de inconstitucionalidade formal, na medida em que o processo legislativo que culminou com a sua promulgação obedeceu o devidos trâmites. A inconstitucionalidade material, suscitada pela parte autora, também não deve ser reconhecida, uma vez que as referidas alterações tiveram como objetivo o equilíbrio financeiro e atuarial preconizado pelo caput do art. 201 da Constituição Federal. Em outras palavras, os argumentos suscitados pela parte autora revelam, na verdade, seu inconformismo com a nova disciplina. Entretanto, uma vez adequada a alteração legislativa frente aos preceitos constitucionias, as escolhas efetuadas pelo legislador não podem ser revistas pelo Poder Judiciário, à medida que apreciá-las nesta seara implicaria indevida intromissão judicial na atividade legislativa e consequente violação da tripartição do Poder. Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência: PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.135/2015. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO BENEFÍCIO.1. Comprovada a união estável, resta comprovada a dependência econômica. 2. A lei 13.135/2015 não apresenta inconstitucionalidade, vez que cumpre os requisitos formal e material. 3. Recurso do INSS provido para restringir o direito d a autora ao benefício pelo prazo de 4 meses, contados do requerimento administrativo, na forma do art. 77, § 2º, V, "b", da Lei nº 8.213/91, redação dada pela Lei nº 13.135, de 17/06/2015. (QUARTA TURMA RECURSAL DO PR. RECURSO CÍVEL 5004056 - 23.2016.4.04.7003. Relator(a) IVANISE CORREA RODRIGUES PEROTONI. Data 26/09/2018). Diante do exposto e do mais que dos autos consta, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, resolvo o mérito e JULGO IMPROCEDENTE o pedido. (...)”



    3. Recurso da parte autora: afirma que foi concedido o benefício de pensão por morte em favor da parte recorrente na via administrativa, entretanto, entendeu o INSS que a benesse deverá ser concedida de maneira temporária, em decorrência da Lei 13.135/15. Sustenta a a inconstitucionalidade da Lei 13.135/15, sendo direito da parte autora a concessão do benefício de forma vitalícia. Destaca que a Medida Provisória 664/2014 - em razão da notória inconstitucionalidade - já foi alvo de diversas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, entre elas: ADIs 5230; 5232; 5234; 5238; 5246. Ademais, a convalidação de tal ato normativo na Lei 13.135/ 2015 não afasta o vício de origem existente. Diante ao exposto, requer a reforma da sentença para declarar a inconstitucionalidade da Lei 13.135/2015, afastando a aplicabilidade desta norma ao caso em comento com a consequente condenação do INSS ao pagamento do benefício de pensão por morte em caráter VITALÍCIO.



    4. A despeito das alegações recursais, reputo que a sentença analisou corretamente as questões trazidas no recurso inominado, de forma fundamentada, não tendo o recorrente apresentado, em sede recursal, elementos que justifiquem sua modificação.



    5. Não obstante a relevância das razões apresentadas pelo recorrente, o fato é que todas as questões suscitadas foram corretamente apreciadas pelo Juízo de Origem, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    6. Recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa . Na hipótese de a parte autora ser beneficiária de assistência judiciária gratuita, o pagamento dos valores mencionados ficará suspenso nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.



    7. É o voto.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, 193, e 246, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente